Tribunal: STF
Processo: RE 1513778
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 52, p. 1-4) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA E ENTRADA APRESSADA DO RÉU PARA A RESIDÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015, DJe de 10/5/2016). 



    2. Não se verifica a presença de justa causa necessária para legitimar a medida cautelar, uma vez que a busca domiciliar se originou em denúncia anônima e no fato de o paciente ter entrado apressadamente na sua casa, ao avistar a aproximação da polícia. Decisão absolutória mantida pela falta de comprovação da materialidade delitiva. 



    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 52, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora interessado (eDOC 76, p. 1-6).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 71, p. 1-15), “diante da afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 94, p. 1-4). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...) 



    O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada. 



    A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 



    Conforme posto, o ingresso em domicílio alheio, independentemente de consentimento do morador, é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito. 



    Na hipótese, da análise atenta dos autos, não se verifica a presença de justa causa necessária para legitimar a medida cautelar, uma vez que a busca domiciliar se originou em denúncia anônima e porque o paciente foi visto entrando apressadamente na sua casa. 



    Esta Corte possui entendimento consolidado de que para que seja realizada busca domiciliar é necessário haver justa causa para o ingresso no imóvel, o que não se faz presente com meras denúncias anônimas desacompanhadas de outros elementos preliminares indicativos de crime (AgRg no HC n. 834.393/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). 



    Do mesmo modo, vale anotar, especificamente, que o ingresso do agente para o interior do imóvel, ao avistar os agentes de segurança, por si só, não indica a prática de tráfico de drogas na residência e, por óbvio, não pode ser usado como justificativa para a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio (HC 660.118/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021; AgRg no RHC 132.343/RN, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 



    Por fim, ao que se infere a decisão do STF colacionada ao feito, na qual considerada válida a busca domiciliar, não se identifica similitude fática entre os casos. Neste o agente tão somente entrou apressadamente para sua residência, ao verificar a aproximação da polícia, naquele outro o agente ‘tentou evadir-se do local pulando pela janela’. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (eDOC 52, p. 4; grifos originais)



    No mesmo sentido: RE 1.469.870 AgR-Segundo/GO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 3.7.2024; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente